Tribunal: TJDFT
Processo: 0739995-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739995-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUSTAVO ARANHA ARAUJO RAMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal (Id. 64299242) contra a r. decisão Id. 211074725, proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713694-32.2024.8.07.0018, movido por Gustavo Aranha Araújo Ramos, que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por GUSTAVO ARANHA ARAUJO RAMOS em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 106.244,92 (cento e seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic, falta de indicação da data de atualização dos cálculos pelo autor, dos juros utilizados. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Indica valor que entende devido/incontroverso. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. 1. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. 2. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 3. DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado.” “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa.” Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. 4. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 5. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 6. EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULO O Distrito Feeral alegou excesso de execução porque o autor "não decresceu os juros moratórios posteriores ao termo inicial (citação)”, além disso, erro na forma de utilização da taxa Selic, informou também que a parte não apresentou em sua petição qual o mês e ano para atualização, razão pela qual foi utilizado com base o mês e ano da petição. Disse, ainda que a planilha de atualização apresentada pela parte autora apresenta erro material, onde o somatório do SUBTOTAL 1 e 2 não corresponde ao cálculo e que fora incluída gratificação natalícia em dezembro do respectivo exercício. Sobre esse tema a parte autora, instada a se manifestar após a impugnação, esclareceu que os cálculos abarcaram os valores devidos a título de reajuste e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022, que em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021). Observa-se ausência de razão ao Distrito Federal. Nota-se pela planilha juntada que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros contendo os índices considerados pelo autor. O índice de correção foi o fixado no título executivo e nele não houve previsão de decréscimo de juros posteriores à citação. Os juros e correção a serem aplicados são os legais e fixados no título executivo, não havendo que se falar em decréscimo, mas apenas de aplicação do índice a cada rubrica cobrada. O alegado erra de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima, estando correta a forma de aplicação utilizada pela parte autora. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender, sem sombra dúvida, que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Não há erro no somatório do subtotal 1 e 2. Basta verificar que o subtotal 1 e 2 apresentam os valores históricos e logo à frente de cada um desses valores históricos, os valores corrigidos que somados perfazem o campo da tabela que acompanha inicial de nome “Valor da Execução”, portanto, corretos, motivo pelo qual rejeito alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2. Esclareço que o título executivo deferiu a inclusão da gratificação natalina quando deferiu os reflexos oriundo da diferença encontrada como se nota pelo trecho que transcrevo: "(a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”." Portanto, esta verba (gratificação natalina) deve constar no cálculo por estar previsto no título executivo judicial. Assim, não há erro nos cálculos da parte autora, de modo que homologo os valores cobrados na planilha de ID 204308775. 7. DISPOSIÇÕES FINAIS Desse modo, JULGO improcedente a impugnação. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, se não juntado contrato, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Quanto à solicitação de decote de 20% em relação aos honorários contratuais, uma vez que que o parâmetro a ser considerado para aferição do percentual é o da ação originária, que transitou em segunda instância e teve como advogado o mesmo escritório que apresentou este cumprimento de sentença, sem razão o requerente. Inicialmente esclareço ao escritório de advocacia que a ação de conhecimento foi proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017 e aquela ação chegou em segunda instância antes de seu trânsito em julgado. O contrato juntado a este processo de cumprimento individual de sentença coletiva foi assinado em 2023 e não se refere àquela ação de conhecimento, por óbvio, mas se assim o fosse, o cumprimento se daria naquela ação. O contrato firmado em 2023 com o sindicalizado prevê a hipótese de aumento dos honorários caso este cumprimento chegue em instância superior, o que não ocorreu até este momento, portanto, incabível os honorários no patamar de 20% (vinte por cento), até agora. Caso este cumprimento chegue em segunda instância será o caso de incidir a nova faixa de 20% (vinte por cento). Dessa forma, indefiro o pedido por não encontrar amparo legal e mantenho a decisão como lançada. Esclareço, antecipadamente, que o entendimento deste Juízo é no sentido de que eventual agravo de instrumento interposto pelo escritório de advocacia com o único intento de rever essa decisão que manteve os honorários em 15%, sem buscar defender interesse de seu representado não será considerado como “segunda instância” para fim de aumento dos honorários de 15% para 20% tendo em vista que o contrato firmado entre o substituído e o escritório visa a defesa dos direitos do substituído e não do escritório de maneira que só incidirá aumento da faixa de honorários se por acaso o processo for até a segunda instância para defesa dos interesses do substituído ativa ou passivamente (defesa de eventual recurso do Distrito Federal). DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até julho de 2024: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de GUSTAVO ARANHA ARAUJO RAMOS - CPF: 859.914.221-68, devidamente representado por FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, inscrito no CNPJ/MF sob o no 48.123.538/0001- 10, no montante de R$ 96.586,29 (noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais, vinte e nove centavos), relativo ao crédito total do autor e ressarcimento de custas. Do valor do crédito do autor haverá o decote de R$ 14.487,94 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e sete reais, noventa e quatro centavos), correspondente a 15% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos (ID 204308751), os quais serão pagos ao escritório dos procuradores da parte exequente. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, inscrito no CNPJ/MF sob o no 48.123.538/0001- 10, no montante de R$ 9.658,62 (nove mil sem seiscentos e cinquenta e oito reais, sessenta e dois centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s), quando então os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se.” Sustenta o Agravante, em resumo, que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da Ação Rescisória no 072308735.2024.8.07.0000, que pretende desconstituir o julgado em execução. Aduz que a obrigação é inexigível, por se fundar em aplicação ou interpretação de ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, segundo o qual, “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Argumenta ser irrelevante a distinção entre revisão geral anual e reajuste salarial de categoria específica, uma vez que a ratio decidendi do julgado paradigma é a mesma, com igual efeito vinculante. Questiona a sistemática de incidência da Taxa Selic após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/21. Requer a suspensão do processo, até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.435/RS, na qual se questiona a sistemática adotada pela Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. De início, registro que foi negada a antecipação de tutela requerida pelo ora Agravante nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, por decisão da eminente Desembargadora Sandra Reves, que adoto como razão de decidir, in verbis: “1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1316826, proferido pela e. 3a Turma Cível que negou provimento ao recurso do ente federativo, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF), “para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. Acrescenta-se que o Acórdão n. 1316826 ainda deu provimento ao recurso do Sindicato, “para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”. Noticia ter o Sindsasc/DF ajuizado ação coletiva pleiteando a condenação do ente federativo ao pagamento da última parcela do reajuste nos anexos indicados no artigo 18 da Lei n. 5.184/2013, com efeitos retroativos a partir do mês de novembro de 2015. Citado, “apresentou contestação (id 6251822) suscitando fato notório consubstanciado na crise econômica e financeira que assolou o ente no final de 2014 (se estendendo pelos anos seguintes), com significativo déficit financeiro que ensejou (1) parcelamento dos salários dos servidores; (2) atrasos nos pagamentos de fornecedores; (3) utilização de valores constantes em depósitos judiciais; (4) utilização de 75% do Fundo do IPREV; (5) lançamento de Programa de Recuperação Fiscal (REFIS); e (6) ainda a superação do limite máximo de despesas de pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inviabilizando a implementação da última parcela dos reajustes concedidos a 32 categorias pelas normas de 2013”. Findo o iter processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido principal, “ao principal fundamento de que ‘a insuficiência orçamentária estaria restrita ao exercício em que promulgada a norma””. Interpôs apelação, que foi desprovida, por maioria, sendo que “a eminente Turma julgadora entendeu (1) pela não aplicação do entendimento vinculante do Tema 864 do STF, que se aplicaria apenas nas hipóteses de revisão geral anual de remuneração; (2) a prevalência da determinação contida na norma legal que concedeu o reajuste em detrimentos das exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal; e (3) pela ausência de prova para a comprovação da ausência de dotação orçamentária”. Os recursos especial e extraordinário interpostos “foram rejeitados ao principal fundamento de que a controvérsia envolve aplicação de legislação infraconstitucional local”. O trânsito em julgado ocorreu em 11/8/2023. Aduz o Distrito Federal que o mencionado acórdão, ao pontuar que “a ausência de dotação orçamentária suficiente implica ‘suspensão da eficácia da lei para o exercício em que ela é promulgada’ contraria os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000”, além do Tema 864 – RE 905357. Assenta que “o efeito vinculante não é apenas da tese fixada, mas também da ratio decidendi contida no respectivo acórdão”, de modo que, contrariamente ao afirmado no acórdão rescindendo, seria aplicável a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, haja vista o precedente qualificado exigir a dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO para “qualquer vantagem ou aumento de remuneração” e “a qualquer título”. Consequentemente, também seria equivocada a conclusão externada no acórdão, no sentido de que “a suspensão da eficácia da norma se limitaria ao exercício em que foi promulgada, não havendo necessidade de cumprimento dos dois requisitos do artigo 169, § 1o, da CF e da Tese firmada no Tema 864 para o direito ao reajuste, que se daria automaticamente no exercício seguinte, devendo as leis orçamentárias dos exercícios posteriores contemplar os recursos”. Acrescenta que o reajuste sem a previsão orçamentária também contraria os arts. 17, 18 e 21 da LRF, bem como os arts. 165 e seguintes da Constituição Federal e o arts. 147 e seguintes da LODF, por ferir os postulados do equilíbrio orçamentário e do equilíbrio fiscal previstos nos respectivos dispositivos. Aponta violação aos “arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando afirmou: ‘...o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013 ... Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal’”. No ponto, articula ser fato notório “a falta de orçamento suficiente para os reajustes da Lei 5.184/2013”. E, “se o Tribunal entendesse necessária a prova sobre a questão orçamentária, devia ter anulado a sentença e mandado produzi-la (art. 472 do CPC/15) – ao invés de julgar a ação procedente por falta de prova do réu. Ao fazê-lo, o acórdão rescindendo aplicou de forma manifestamente errada as normas processuais de produção da prova”. Ademais, teria juntado ampla documentação apta a demonstrar a ausência de dotação orçamentária para o reajuste. Quanto ao erro de fato, assinala que o acórdão considerou que a LDO de 2015 teria autorizado a despesa de pessoal, com previsão “sob a rubrica ‘REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)’, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais)”. Porém, segundo entende, “essa premissa de fato está equivocada. O acórdão ignorou documentos do processo que demonstram inexistir dotação suficiente para a despesa – sobre eles, não há uma palavra no acórdão”. Sustenta que a rubrica não teria sido reservada para o reajuste da Carreira de Assistência Social e Cultural. Cita a Nota Técnica n. 6/2020 – SEEC/SPLAN/SUOP, que teria estimado que “o valor anual necessário seria de 1,344 bilhão” e “o julgamento do IRDR 2017.00.2.011208-8, envolvendo também a aplicação de norma de 2013 que concedeu reajuste sem lastro orçamentário, constou expressamente a presença do fato notório da crise financeira e orçamentária e também a desnecessidade de produção probatória a respeito”. Alega também a ocorrência de erro no acórdão rescindendo ao afirmar que “o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de magistério público fazem jus ao recebimento do reajuste”, quando, em realidade, “foi constatado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que o DF ainda no governo anterior já havia extrapolado o limite máximo de gastos com pessoal, conforme Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do corpo técnico do referido Tribunal, relativo ao 1o quadrimestre de 2015 (Processo n. 15601/2015-e)”. Faz alusão à Nota n. 01/2017-GAB/SEF, que identicamente demonstraria a precária situação econômico-financeira do erário. Ainda, indica que, “em ação rescisória idêntica a esta (Processo no 0714419- 75.2024.8.07.0000 – decisão de ID 57978101), envolvendo a carreira do Magistério Público e fundada sob as mesmas premissas, a eminente Relatora deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o deslinde do mérito”. Entendendo exposta a probabilidade do direito vindicado, assim como o perigo de demora, ante a iminência do ajuizamento de milhares de execuções individuais no Tribunal, requer “a concessão do pedido liminar de suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”. No mérito, pleiteia: a) em juízo rescindente (judicium rescindens), pela desconstituição do acórdão da 3a Turma Cível do TJDFT proferido na ação coletiva 0702195- 95.2017.8.07.0018, pois proferido em manifesta violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88; 21, I, da LC 101/2000; 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15; 165 e seguintes da CF/88; 147 e seguintes da LODF; e em erro de fato; b) em juízo rescisório (judicium rescissorium), pelo julgamento de improcedência da ação coletiva, pois, inexistindo dotação orçamentária, os arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e 21, I, da LC 101/2000 e o Tema 864 – RE 905357 impedem a concessão do reajuste pretendido. Sem recolhimento de custas e depósito prévio, diante da isenção irrogada ao ente público. Conforme certidão ao ID 59969985, os autos vieram conclusos a esta Relatoria “de acordo com art. 90 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo em vista o Exmo. Des. Relator encontrar-se afastado em licença médica”. Ao ID 59975339, o Sindsasc/DF apresenta petição denominada “manifestação prévia”, especialmente para noticiar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391/DF, que transitou em julgado em 22/5/2024 e afastariam os argumentos vertidos pelo Distrito Federal. Pleiteia o indeferimento da medida liminar pretendida pelo Distrito Federal, bem como sua intimação para apresentação de contestação. É o relato do necessário. 2. Nos termos do art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Especificamente em relação à tutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A celeuma envolve a Lei Distrital 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, e concedeu reajuste escalonado aos respectivos servidores. Em síntese, alega o Distrito Federal que o Acórdão n. 1316826, ao manter a sentença, violou especialmente os arts. 169, § 1o, I, da CF/88 e 21, I, da Lei Complementar 101/2000 e o Tema 864/STF por ausência de prévia dotação orçamentária e previsão na LOA. Além dos arts. 370 e 374, I e IV, e 472 do CPC/15, quando considerou que o Distrito Federal não teria justamente comprovado a ausência de dotação orçamentária. Invoca, ainda, erro de fato, ao argumento de que a precariedade das contas públicas era fato notório, além de ter demonstrado essa condição nos autos. Para análise do pleito liminar, afigura-se suficiente o julgamento da ADI 7391 AgR, assim ementado: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da República pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria.(ADI 7391 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/nDIVULG 13-05-2024PUBLIC 14-05-2024) É certo que o julgamento concluiu pela negativa de “provimento ao agravo regimental interposto pelo Distrito Federal para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta”, ajuizada pelo ente federativo para declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184, de 2013, no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1o de novembro de 2015. Porém, a Exma. Sr. Ministra Cármen Lúcia também proferiu voto de mérito e, inicialmente foi acompanhada por três ministros, conforme Extrato de Ata, in verbis: EXTRATO DE ATA AG.REG. NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.391 PROCED.: DISTRITO FEDERAL RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA AGTE. (S): GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S) (ES): PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGDO. (A/S): CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL PROC.(A/S) (ES): PROCURADOR-GERAL DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL AM. CURIAE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC ADV.(A/S): PAULO FONTES DE RESENDE (38633/DF, 57828A/GO) ADV.(A/S): EDUARDO SILVA LUZ (15222/PI) Decisão: Após os votos dos Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli, que, inicialmente, negavam provimento ao agravo regimental para manter a decisão agravada no sentido de não conhecer da ação direta e, se superada a questão relativa ao agravo, julgavam improcedente o pedido nela formulado, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 17.11.2023 a 24.11.2023. Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Concluído o julgamento, não houve voto dissidente. Do voto proferido pela eminente Relatora, destacam-se as seguintes passagens, pertinentes para a apreciação do pedido liminar, ad litteris: O cotejo dos argumentos expostos na petição inicial restringe a análise da questão ao alegado vício de inconstitucionalidade da norma questionada pela ausência de prévia dotação orçamentária. No ponto, anote-se constar da Exposição de Motivos n. 08/2013 – GAB/SEAP, exarada pelo Secretário de Estado de Administração Pública na data da proposição legislativa que subsidiou a edição da Lei n. 5.184/2013, da qual consta o art. 18, norma questionada: (...) Pela exposição de motivos, há indicação da estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa da norma questionada nesta ação. A proposta legislativa da qual se originou a norma impugnada ajustou-se à exigência de previsão orçamentária quanto ao atendimento das despesas que resultariam da sua execução. Em concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica para reajuste que ocorreria dois anos após a vigência inicial da norma, não enseja a declaração de inconstitucionalidade da norma em razão da inexistência de efeitos financeiros imediatos quando da edição da norma. Mesmo que se concluísse pela necessidade de prévia dotação orçamentária em legislação específica, as normas não poderiam ser declaradas inconstitucionais, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. (...) A ausência de dotação orçamentária prévia está no plano da ineficácia da norma, por impedir a aplicação da legislação pela qual se determine aumento de despesa no respectivo exercício financeiro. Do excerto acima, a compreensão inicial é no sentido de que o Acórdão n. 1316826 não destoa do entendimento proferido na ADI 7.391/DF e, por conseguinte, neste momento processual, não haveria prenúncio de violação à norma jurídica. Inclusive, na própria ADI 7.391/DF há indicação de que o Tema 864/STF não seria aplicável à hipótese. Confira-se: Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. (...) No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame (...) Assentou, ainda, que a Lei Distrital n. 5.184/2013, “não veicula matéria sobre responsabilidade fiscal, tendo apenas concedido aumento de remuneração a servidor público do Distrito Federal”. Conforme notório entendimento doutrinário e jurisprudencial, o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige “erro grasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto”[1], o que não ressai de plano, sobretudo diante da fundamentação declinada julgamento da ADI 7.391/DF. Acerca do erro de fato, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery [2] listam requisitos para sua configuração, in verbis: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). Na hipótese, a princípio, teria havido pronunciamento judicial acerca da questão probatório acerca da dotação orçamentária, conforme trecho a seguir transcrito: Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Assim, a questão referente ao erro de fato também necessita de uma análise mais acurada do conteúdo dos autos, impróprio para este momento processual. Deve-se considerar, ainda, que, na ADI 7.391/DF, a eminente Ministra Cármen Lúcia considerou que a carência de dotação orçamentária apenas possibilitaria a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada, de modo que os exercícios posteriores seriam regidos por orçamentos próprios, os quais deveriam abranger recursos suficientes para as despesas previstas na legislação vigente, na linha desenvolvida pelo acórdão rescindendo. Esse raciocínio, inicialmente, também afastaria o erro de fato. Diante de tal quadro, não sobressai a invocada probabilidade do direito, condição bastante para o indeferimento da medida pleiteada. De todo modo, expressa-se quanto ao apontado perigo da demora, com a iminência do ajuizamento de elevado número de execuções individuais no Tribunal. A despeito dessa inequívoca possibilidade, não se pode ignorar que os interessados objetivam o recebimento de verba alimentar, aprovada em lei e com direito assegurado em decisão de mérito transitada em julgado e, nessa medida, não se distingue motivo suficiente para a suspensão das liquidações/execuções. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas considerações, indefiro o pedido de tutela de urgência.” No que toca à metodologia de cálculo da Selic, a Emenda Constitucional no 113/2021, objetivando simplificar e solucionar as controvérsias relacionadas aos encargos moratórios dos débitos da Fazenda Pública, determinou que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (art. 3o). Assim, a partir de dezembro de 2021, deve incidir a Taxa SELIC como índice de atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital. A Resolução no 303/2019 do CNJ, com as alterações ultimadas pela Resolução no 482/2022, estabelece os parâmetros de aplicação da SELIC aos débitos da Fazenda Nacional: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Observa-se que a Taxa SELIC incide sobre o valor consolidado até novembro de 2021, logo, não há que se falar em anatocismo, porque haverá incidência na forma simples, sem acumulação de índices. Além disso, cumpre acrescentar que, em razão da alteração sistemática de atualização monetária e incidência de juros nas condenações impostas à Fazenda Pública após a promulgação das Emendas Constitucionais no 113 e 114, a Justiça Federal elaborou um manual de cálculos, segundo o qual os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados na forma determinada pela Resolução do CNJ. Confira-se: “NOTA 5: Sendo devedora a Fazenda Pública, quanto às prestações devidas até dez./2021 a) o crédito será consolidado tendo por base o mês de dez./2021 pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, considerando, para esse fim, o IPCA-E de nov./2021 (1,17%) e os juros de dez./2021 (0,4412%); b) sobre o valor consolidado do crédito em dez./2021, sem exclusão de qualquer parcela, incidirá a taxa Selic a partir de jan./2022 (competência dez./2021) (§ 1o do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pelo art. 6o da Resolução CNJ n. 448/2022)”. Assim, a incidência isolada da taxa SELIC sobre o valor acumulado até novembro de 2021 – nos termos da Resolução do CNJ e como forma de remunerar adequadamente o capital – está em sintonia com a norma constitucional. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 2. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 3. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1835104, 07422555720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJe 3/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. METODOLOGIA DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. RECURSO PROVIDO. I. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da incidência da Taxa Selic sobre o saldo da dívida resultante em dezembro de 2021, incluindo a correção monetária acrescida dos juros, e não apenas sobre os valores da correção monetária. II. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajusta os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determina a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). III. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). No ponto, a decisão merece reforma para a observância dessa sistemática. IV. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1833746, 07414206920238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023) Por fim, destaco que não foi concedida, até o momento, medida cautelar na ADI no 7.435/RS, razão pela qual continua em vigor a sistemática prevista na Resolução no 303/2019 do CNJ. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora